Tribunal: TJBA
Processo: 8005785-41.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005785-41.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MICHEL ROCHA CHAGAS Advogado(s): LUCIANA ANJOS MOREIRA, MARCOS EDUARDO LIMA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Michel Rocha Chagas contra sentença que o condenou a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por ter sido flagrado transportando 15,4 kg de cocaína (em pó e pasta base) profissionalmente ocultados em compartimentos de veículo locado na Rodovia BR-324, no Município de Simões Filho/BA. 2. A defesa sustenta (i) erro de tipo essencial, alegando desconhecimento da carga ilícita; (ii) subsidiariamente, aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com redução máxima de 2/3, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (iii) aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o pedido de detração penal é cognoscível em sede de apelação criminal; (ii) analisar se o réu agiu sob erro de tipo essencial, por desconhecer a presença de drogas no veículo que conduzia; (iii) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de detração penal não é cognoscível em sede de apelação criminal, por tratar-se de matéria afeta à competência exclusiva do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, c, da LEP). 5. O erro de tipo essencial não se configura quando as provas dos autos demonstram que o réu tinha consciência direta e precisa da substância ilícita que transportava. A versão defensiva resta afastada quando os elementos probatórios convergentes demonstram que durante a abordagem a droga estava visivelmente acomodada, tendo um tablete caído imediatamente à abertura do porta-malas, com os demais sobressalentes no encosto do banco traseiro, condições que os próprios policiais rodoviários federais descreveram, em juízo, como feitas "com muito desmazelo" e "bem fáceis de achar"; o réu indicou espontaneamente a localização de mais drogas "embaixo do volante", revelando conhecimento minucioso e preciso de cada ponto de ocultação, circunstância inconciliável com quem alega ignorância sobre o carregamento; e o réu confessou extrajudicialmente aos policiais que havia parado na região de Valéria para que a droga fosse ocultada no veículo e que realizaria o transporte até Juazeiro-Petrolina em troca de pagamento entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00. 6. A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não se aplica ao réu flagrado transportando 15,4 kg de cocaína e pasta base — quantidade suficiente para abastecer municípios inteiros e de expressivo valor comercial —, pois cargas dessa magnitude somente são confiadas a integrantes do ciclo de confiança da organização criminosa. Acondicionamento profissional em múltiplos compartimentos do veículo, afastando o perfil do pequeno traficante eventual ao qual o benefício se destina. 7. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando a pena definitiva supera 4 anos (art. 44, I, do CP) e a quantidade e a natureza das drogas apreendidas demonstram que a medida alternativa é insuficiente para a reprovação e a prevenção do delito (art. 44, III, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O pedido de detração penal não é cognoscível em sede de apelação criminal, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. 2. O erro de tipo essencial não se configura quando o conjunto probatório demonstra que o réu tinha conhecimento direto e preciso da substância ilícita transportada, evidenciado pela visibilidade da droga no veículo, pela indicação espontânea dos locais de ocultação durante a abordagem policial e pela confissão extrajudicial do transporte remunerado. 3. A minorante do tráfico privilegiado é incompatível com a função de transportador (mula) de expressivo volume de drogas acondicionadas de forma profissional — em quantidade suficiente para abastecer municípios inteiros —, pois cargas dessa magnitude somente são confiadas a integrantes do ciclo de confiança da estrutura criminosa, circunstância que afasta o perfil do pequeno traficante eventual ao qual o benefício se destina." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20 e 44, I e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CPP, arts. 156 e 387, § 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.507.986/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.05.2017; TJBA, Apelação nº 8001270-78.2024.8.05.0126, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 08.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8005785-41.2025.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho/Ba, tendo com recorrente MICHEL ROCHA CHAGAS e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto da relatora. Salvador, .